Tribunal: TJDFT
Processo: 0705145-11.2020.8.07.0006
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. QUITAÇÃO ANTECIPADA. CONTINUIDADE DE DESCONTO DAS PARCELAS NOS MESES SUBSEQUENTES. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DESCONTROLE FINANCEIRO. INDEVIDA PRIVAÇÃO DE RECURSOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).
II. Respeitante ao quadro fático, destaca-se: (i) contratação de empréstimo consignado, em 2017, com parcelas mensais de R$ 567,80; (ii) contratação de novo empréstimo, em 2019, em outra instituição financeira, para quitação do montante devido ao requerido; (iii) emissão, em 27.5.2019, de boleto no valor total de R$ 17.543,36, o qual foi quitado em 7.6.2019; (iv) continuidade dos descontos das parcelas de R$ 567,80 nos contracheques dos meses de maio e de junho/2019; (v) estorno das parcelas indevidamente descontadas em 1o.7. 2019 e em 02.8.2019.
III. Comprovado o pagamento do boleto de R$ 17.543,36, para quitação total do empréstimo, em 7.6.2019, antes, portanto, da emissão do contracheque de junho/2019, não há de se falar em engano justificável por parte da instituição financeira. Assim, impositiva a restituição em dobro do valor indevidamente pago pela parte consumidora (CDC, Art. 42, parágrafo único), nos moldes da sentença.
IV. Muito embora o mero inadimplemento contratual, isoladamente considerado, não se mostre suficiente à configuração do dano extrapatrimonial, no caso concreto, o requerente alega ter contratado novo empréstimo para quitação do anterior e de outras dívidas, o que é corroborado pelos contracheques colacionados (ID 19588853). Nesse toar, constata-se que a continuidade do desconto de R$ 567,80, por dois meses seguidos (ainda que posteriormente restituídos) causou graves transtornos ao planejamento financeiro do consumidor, situação que supera os limites do mero dissabor a ponto de caracterizar fato constitutivo suficiente à reparação por danos morais, por ofensa aos atributos da personalidade (CF, Art. 5o, V e X)..
VI. Por fim, irreparável o quantum de R$ 1.000,00 (mil reais) fixado para reparação do dano extrapatrimonial, o qual se mostra condizente às circunstâncias do caso concreto, e suficiente a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido.
VII. Recurso conhecido e improvido. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação. (Lei 9.099/95, Arts. 46 e 55).